Tribunal: TJDFT
Processo: 0720834-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AGRAVANTE NO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, verdade que a agravante, 16 (dezesseis) anos, foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB. Entretanto, a agravante sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, conclusão do 2o ano somente ao final de 2021.
2. Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior, pois ainda faltam a metade do 2o ano e o último ano inteiro do ensino médio a serem concluídos.
3. Mitigar a exigência de idade mínima em relação a pleito de avanço escolar exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída, nem em vias de sê-lo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.